Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LCP 190/22. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL.
1. A questão relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL, embora afetada no Tema 1266/STF, foi solucionada nas ADI’s 7078, 7066 e 7070, cuja decisões possuem efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (ADI 5439 AgR), não sendo necessário aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado.
2. O STF consignou que a cobrança do ICMS DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e a apenas ao prazo de 90 dias da publicação da Lcp 190/22, em razão da remissão expressa pelo legislador.
3. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 05.04.2022.
4. A concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito da impetração, os quais poderão ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária.